Tribunal: TJDFT
Processo: 0004344-13.2018.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONFIGURADA. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO CARACTERIZADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando seus depoimentos, prestados em oportunidades distintas, são uníssonos e coerentes, além de terem sido corroborados por outros elementos de convicção.
2. Incabível falar em absolvição quanto ao delito de descumprimento de medida protetiva, pois as provas coligidas aos autos demonstram a prática do referido delito.
3. Ao mandar mensagens para vítima e se dirigir até a casa dela, o acusado descumpriu as medidas que lhe foram impostas por ordem judicial.
4. Não há que se falar em erro de proibição escusável se o réu, devidamente intimado das medidas protetivas e consciente das limitações impostas, mantém contanto com a vítima e vai até a sua residência.
5. Recurso conhecido e desprovido